Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752264-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATALIA PEDROSO VEIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID70710348) interposto por NATÁLIA PEDROSO VEIL em face do DISTRITO FEDERAL, impugnando o teor da decisão monocrática do Relator, que determinou a SUSPENSÃO dos autos do agravo de instrumento da Fazenda Pública e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Inicialmente, o Exequente/Agravante apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, ao invés de recurso (ID 69796925), o qual não foi acolhido pelo Relator, conforme o despacho de ID 69848405. Constata-se que o agravo interno é intempestivo, uma vez que a decisão objeto do agravo interno foi disponibilizada no DJE, no dia 11/03/2025, (ID 69617665) sendo que o início da contagem do prazo recursal iniciou-se, em 13/03/2025, e expirou-se em 02/04/2025. Enquanto, o agravo interno foi interposto somente, no dia 09/04/2025, ou seja, após o transcurso do prazo recursal. Isso porque, pedido de chamamento do feito à ordem ou pedido de reconsideração não suspendem e nem interrompem o prazo recursal. Acrescenta-se, ainda, que o art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC, estabelece que: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (grifos nossos). Diante disso, com vista a prestigiar o contraditório substancial (artigos 9o e 10 do CPC), considerando que a TEMPESTIVIDADE do recurso é um dos pressupostos de sua admissibilidade, INTIME-SE a AGRAVANTE para manifestar sobre a tempestividade do agravo interno, facultando-lhe desistir do recurso, no PRAZO de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025 10:56:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador